Tribunal: TJES
Processo: 5004863-66.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Administração judicial
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004863-66.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PREVIDENCIA USIMINAS e outros

APELADO: COMPANHIA FERRO E ACO DE VITORIA COFAVI e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO DE CONTRADIÇÃO NO QUE TANGE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DA MASSA FALIDA PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDOS. EMBARGOS DA PREVIDÊNCIA USIMINAS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Massa Falida da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, pela Falida (COFAVI) e pela Previdência Usiminas contra acórdão que, no julgamento de apelações cíveis, manteve o reconhecimento da decadência do pedido de habilitação retardatária de crédito formulado pela Previdência Usiminas e fixou honorários advocatícios em favor da Massa Falida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à rejeição da coisa julgada, à incidência do prazo decadencial para habilitação retardatária de crédito e à possibilidade de reserva de crédito; e (ii) estabelecer se havia vício no capítulo dos honorários sucumbenciais, especialmente quanto ao valor fixado e à possibilidade de majoração recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Homologa-se a desistência parcial dos embargos da Massa Falida no ponto relativo aos honorários sucumbenciais, com conhecimento apenas da parte remanescente da insurgência.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de coisa julgada ao distinguir o crédito objeto da habilitação originária daquele ora postulado, por decorrer de condenações judiciais posteriores e de causa de pedir superveniente, o que afasta a identidade necessária para a formação da coisa julgada material.

5. Os embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito já decidido, de modo que o inconformismo da Massa Falida e da Falida com a conclusão adotada não configura omissão sanável.

6. O órgão julgador não precisa rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar, de forma fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia recursal.

7. O acórdão examina a incidência imediata da Lei nº 14.112/2020 aos processos pendentes. O art. 5º, § 5º, da referida lei não disciplina a hipótese debatida, por tratar de situações específicas de extinção de obrigações distintas da habilitação de crédito e da decadência.

8. O acórdão também afasta, de modo expresso, a tese de inaplicabilidade do novo regime com fundamento no art. 192 da Lei nº 11.101/2005, ao reconhecer a aplicação imediata da norma processual e a inexistência de direito adquirido a regime jurídico anterior.

9. A interpretação conferida ao REsp 2.110.265/SP é fundamentada e pertinente, inclusive porque o precedente também versa sobre falência decretada sob a égide do Decreto-Lei nº 7.661/1945, de modo que a discordância da embargante com a leitura do julgado não revela omissão.

10. O direito de requerer a reserva de crédito a partir da existência das demandas judiciais que poderiam gerar desembolso futuro, razão pela qual a ausência de pagamento anterior não impede o reconhecimento da inércia da parte dentro do prazo legal.

11. Não há contradição quanto à legitimidade para recorrer da verba honorária, pois a jurisprudência admite legitimidade concorrente da parte e de seu patrono quanto à discussão dos honorários.

12. Há contradição pontual entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto ao valor dos honorários, a qual deve ser sanada para fazer prevalecer o montante de R$ 20.000,00, fixado por equidade, sem alteração do resultado principal do julgamento.

13. A majoração recursal dos honorários é cabível com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, porque o acórdão reconhece que a verba era devida na origem e a fixa ao suprir omissão da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da Massa Falida parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos. Embargos de declaração da Previdência Usiminas parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais da controvérsia.

5. Verificada contradição entre fundamentação e dispositivo, esta deve ser sanada para extirpar a existência de premissas incompatíveis entre si.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Lei nº 11.101/2005, art. 192. Lei nº 14.112/2020, art. 5º, caput e § 5º. Lei Complementar nº 109/2001, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.901.251/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 27.10.2025, DJEN 30.10.2025. STJ, REsp 2.110.265/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaracao opostos pela Massa Falida, e, nesta parte, negar-lhe provimento; conhecer e negar provimento aos embargos opostos pela Falida (COFAVI); conhecer e dar parcial provimento aos embargos opostos pela Previdencia Usiminas, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004863-66.2025.8.08.0024

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração opostos contra o v. Acórdão de ID. 16880102 proferido por esta Egrégia Câmara que, ao julgar as apelações cíveis, manteve o reconhecimento da decadência do pedido de habilitação de crédito retardatária formulado pela Previdência Usiminas e fixou honorários advocatícios em favor da Massa Falida.

Em suas razões recursais (ID. 17169055) e 17286074), a
MASSA FALIDA DA COMPANHIA FERRO E AÇO DE VITÓRIA – COFAVI
alega, em síntese, que:
(I)
omissão quanto ao tema da coisa julgada, aduzindo que a Massa Falida foi excluída das ações originárias dos ex-empregados por decisões transitadas em julgado, o que impediria o regresso ora pretendido;
(II)
omissão quanto à natureza jurídica do crédito, que consistiria em meros encargos de mora da habilitação primitiva;
(III)
omissão quanto ao art. 25 da Lei Complementar nº 109/2001; e
(IV)
vício na fixação dos honorários advocatícios, defendendo a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC e do Tema Repetitivo 1.076 do STJ.

Posteriormente, no ID. 17545277, a
Massa Falida
apresentou petição de renúncia/desistência parcial do recurso, especificamente no que tange à discussão sobre os honorários sucumbenciais, mantendo o interesse no julgamento apenas quanto às demais questões.

A seu turno, a embargante
COMPANHIA FERRO E AÇO DE VITÓRIA – COFAVI (FALIDA)
(ID 17286074) sustenta omissão quanto à tese da coisa julgada, reiterando que a exclusão da responsabilidade da empresa patrocinadora já fora objeto de pronunciamento judicial definitivo nas demandas individuais movidas pelos assistidos do plano previdenciário.

Por fim,
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, em suas razões (ID. 17182980), sustenta, em suma:
(I)
omissão quanto à aplicação do art. 5º, § 5º, da Lei nº 14.112/2020 e a transição legal;
(II)
omissão quanto ao art. 192 da Lei nº 11.101/2005 e a tese de inaplicabilidade do prazo decadencial;
(III)
equívoco na interpretação do precedente do STJ (REsp 2.110.265/SP);
(IV)
obscuridade quanto ao nascimento do direito creditório antes do efetivo pagamento das condenações judiciais;
(V)
contradição quanto à legitimidade da parte para receber honorários e quanto ao valor fixado a título de verba honorária e sua majoração.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (IDs 17317300 e 17438084), pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no evento ID. n.º 18253677, opinando pelo desprovimento de ambos os recursos.

Fixadas essas premissas, passo ao exame dos recursos.

1) DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS PELA
MASSA FALIDA
E PELA FALIDA
(ID. 17169055 e 17286074)

Inicialmente, registro que a primeira embargante (Massa Falida) apresentou petição no ID. 17545277 manifestando a desistência parcial do recurso no tocante à irresignação sobre os honorários advocatícios sucumbenciais. Dessa forma, impõe-se a homologação da desistência neste ponto,
conhecendo-se parcialmente
dos embargos apenas no que tange à alegação remanescente.

No que se refere à suposta omissão quanto ao tema da
coisa julgada
e demais alegações correlatas, não assiste razão à embargante.

O v. acórdão embargado abordou expressamente a questão, ainda que em sentido diverso daquele defendido pela parte. O julgado foi claro ao distinguir o crédito objeto da habilitação originária daquele pleiteado nesta demanda, consignando que possuem causas de pedir distintas e supervenientes.
A decisão colegiada adotou o fundamento de que o crédito atual decorre de condenações judiciais posteriores, configurando um novo dano materializado, o que afasta a identidade de pedidos ou de causa de pedir necessária para o reconhecimento da coisa julgada.

Nota-se, portanto, que a pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e a fundamentação adotada, buscando a rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado nesta via recursal.

As questões centrais para a resolução da controvérsia foram devidamente enfrentadas, não sendo necessário que o órgão julgador se manifeste ponto por ponto dos argumentos das partes, bastando que decida fundamentadamente abordando o tanto quanto necessário para a solução da lide:

[...]
5. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.
[...] (AREsp n. 2.901.251/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

2) DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PREVIDÊNCIA USIMINAS (ID. 17182980)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise dos pontos suscitados.

Quanto à alegação de omissão referente ao
Art. 5º, §5º da Lei 14.112/2020
, não se verifica o vício apontado. O acórdão considerou a aplicabilidade imediata da lei e tratou expressamente da transição legal e da incidência das novas regras aos processos pendentes. A menção e a fundamentação baseada no
caput
do artigo 5º são suficientes para suprir a análise da questão, sendo certo que o § 5º trata apenas de hipóteses específicas de extinção das obrigações, matéria que se mostra distinta da habilitação e da questão da decadência.

No que tange ao
Art. 192 da Lei nº 11.101/2005 (LRF)
, a matéria também foi devidamente enfrentada. O v. acórdão refutou expressamente a tese de inaplicabilidade da nova lei com base nesse dispositivo, ao afirmar que não há direito adquirido em face da nova norma processual de aplicação imediata e que a regra intertemporal não impede a incidência do novo prazo decadencial, determinado expressamente pela Lei nº 14.112/2020. Foi realizada, inclusive, fundamentação considerando a
ratio
da modificação legislativa, que tem por escopo garantir a celeridade e a estabilização do passivo, devendo se aplicar especialmente às falências mais antigas para evitar sua perpetuação.

Sobre a aplicação do precedente do STJ (
REsp 2.110.265/SP
), o acórdão utilizou o julgado como base de interpretação para a contagem do prazo decadencial. O fato de a embargante contestar è exegese ou a extensão dada ao precedente configura mero inconformismo com a tese jurídica adotada, e não omissão.

A interpretação adotada pelo órgão colegiado é plausível e encontra-se fundamentada.
Ressalte-se que, naquela hipótese enfrentada pelo STJ, também se tratava de falência decretada sob a égide do Decreto-Lei nº 7.661/1945, o que reforça a pertinência da analogia
.

Acerca do questionamento sobre "qual seria o direito titularizado pela Embargante ANTES da efetivação do pagamento", o acórdão foi claro ao tratar da possibilidade de
reserva de crédito
. Como a própria embargante afirma, os pagamentos foram feitos em razão de demandas judiciais prévias. A partir da existência dessas demandas, já era possível à parte realizar estimativa e requerer, oportunamente, a reserva de crédito para garantir seu eventual direito de regresso, medida que não foi adotada dentro do prazo legal.

No que concerne aos
honorários de sucumbência devidos à parte
, não há contradição. Em momento algum foi concedido honorários à "parte" em detrimento do advogado, mas sim tratou-se da legitimidade concorrente da parte e de seu patrono para recorrer acerca da fixação da verba, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Por fim, quanto ao
valor dos honorários e possibilidade de majoração
, reconheço a existência de contradição pontual que merece saneamento, sem, contudo, alterar o resultado prático do julgamento.

De fato, deve prevalecer o valor expresso no dispositivo do voto, qual seja,
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, fixados por equidade. Ao contrário do que sustenta a embargante, há, sim, possibilidade de majoração recursal, pois o acórdão concluiu que os honorários, que não haviam sido fixados na origem, deveriam sê-lo. Portanto, uma vez que a verba era cabível na origem e foi fixada no voto (suprindo a omissão da sentença), cabe a majoração com amparo no art. 85, § 11, do CPC;

Quanto às demais alegações, as questões centrais para a resolução da controvérsia foram devidamente enfrentadas, não sendo necessário que o órgão julgador se manifeste acerca de todos os argumentos das partes, bastando que decida fundamentadamente abordando o tanto quanto necessário para a solução da controvérsia recursal, que possuía como contornos a ocorrência ou não de prescrição do direito de habilitação.

3) DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
dos Embargos de Declaração da Massa Falida e, na parte conhecida,
NEGO-LHES PROVIMENTO
. Outrossim,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração da Previdência Usiminas e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar a contradição entre a fundamentação do acórdão recorrido e a sua parte dispositiva, esclarecendo que o montante fixado a título de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se, no mais, os demais termos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
dos Embargos de Declaração da Massa Falida e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
. Outrossim,
CONHECER
dos Embargos de Declaração da Previdência Usiminas e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar a contradição entre a fundamentação do acórdão recorrido e a sua parte dispositiva, esclarecendo que o montante fixado a título de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se, no mais, os demais termos do v. acórdão embargado.